Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726414-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA VALERIA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, em 16/08/2021, por CAMILA VALERIA FERNANDES DA SILVA contra decisão interlocutória (ID origem 95518473) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu a impugnação para desconstituir a penhora na conta bancária da agravante mantida no Banco Bradesco, no valor de R$ 2.093,31, rejeitou a impugnação em relação à penhora de R$ 58,67 sobre valor mantido em conta da Caixa Econômica Federal, e, ainda, determinou o prosseguimento da parte final do ato ordinatório ID 93873528: expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa GWH9730 ao depósito público (CPC, art. 840, II). De pronto, determinei que a parte recorrente se manifestasse acerca da possível intempestividade da presente pretensão recursal (ID 28311827), que se manifestou aduzindo que a decisão recorrida é a de ID 96432009 dos autos de origem, de 02/07/2021, parte final, a saber: “(2) Prossiga-se conforme parte final do ato ordinatório Id no 93873528 (expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa GWH9730 ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC).” É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição é flagrantemente intempestiva e sobre matéria preclusa. Apesar de a parte recorrente pretender recorrer da decisão de ID 96432009 dos autos de origem, denota-se que em tal ocasião o Juízo de origem apenas determinou o prosseguimento ordinatório do cumprimento de decisões anteriores, o que não tem o condão de reavivar a discussão de tais pontos, não recorridos no momento oportuno, fazendo incidir sobre os mesmos o manto da preclusão. Assim, denota-se a manifesta intempestividade do presente recurso, e, por consequência, a inadmissibilidade por força da preclusão sobre a parte final da decisão de ID 96432009 dos autos de origem, porquanto o Juízo de primeiro grau, nesta última oportunidade, somente deu seguimento à marcha processual de pontos já resolvidos preteritamente. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante sua manifesta intempestividade. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator